Tribunal: TJDFT
Processo: 0729399-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729399-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO VIEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, DISTRITO FEDERAL, em face do Exequente, LUIZ CLAUDIO VIEIRA DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento individual de Sentença de ações coletivas n. 0702347-65-2025.8.070018, determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo, bem como suspendeu a expedição dos requisitórios até o trânsito em julgado da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. O Distrito Federal, entre outras questões, se insurge quanto a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado, o que ensejaria bis in idem. Não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. DECIDO. Sobre o tema, importante ressaltar que o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do agravo de instrumento retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Por outro lado, esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, Arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Tal fato já ensejou, inclusive, a determinação, pelo STF, de "devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI no 7.435/RS, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado" (RE 1495558/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe-s/n DIVULG 17/06/2024 PUBLIC 18/06/2024). Assim, determino a suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até o julgamento deste RE e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Importante ressaltar que o Juízo de origem, em recente decisão, posterior à decisão agravada, suspendeu o feito até o trânsito em julgado do presente recurso (ID 243446624, processo de referência). Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2025 18:01:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador